Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718294-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UEDER RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UEDER RIBEIRO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo n. 0718294-87.2023.8.07.0000, deferiu o pedido de busca e apreensão. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito do cabimento do presente recurso. Isso porque, conforme verificado nos autos de origem, o Juízo de origem ainda não apreciou o pedido de tutela de urgência formulado pelo réu, fato que, em tese, ensejaria supressão de instância. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023 17:32:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador